Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-58.2020.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-58.2020.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: JOAO DE DEUS NUNES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CALDAS BARROS SILVA, VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. MÉRITO. GARI. EDITAL 04/2015. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. IMPACTOS FINANCEIROS ASSOCIADOS AO CENÁRIO PANDÊMICO. DEMONSTRAÇÃO GENÉRICA. LC 173/2020. INAPLICABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da sentença, este não merece qualquer acolhimento.
In casu
, não se justifica o pedido de efeito suspensivo ao apelo do Município, uma vez que nos termos do § 3º do art. 14 da Lei. 12.016/09, a regra é o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

No mérito, na hipótese vertente, o postulante obteve colocação dentro das vagas disponibilizadas pelo Edital nº 04/2015 do Município de Conceição do Almeida, e, tendo em vista que, ainda no prazo de validade, a Administração Pública teria realizado contratações precárias, imperativo é o acolhimento da pretensão mandamental, por despontar o direito líquido e certo vindicado.

No presente caso, o apelante deixou de demonstrar que, diante da alegada situação excepcional, a solução de nomeação é necessária, inclusive porque não indicados outros meios menos gravosos para lidar com a situação extraordinária e imprevisível, no particular, como, por exemplo, redução dos cargos comissionados e demissão de servidores contratados sem concurso público, acaso existentes.

A questão relativa aos impactos financeiros gerados pela convocação no atual cenário pandêmico foi suscitada de modo genérico, sem qualquer demonstração fática.

Da mesma forma, no que tange a possível vedação de nomeação em virtude da edição da LC 173/2020, a qual sequer aplica-se ao Poder Judiciário.

Em reexame necessário, exclui-se a condenação do Município de Conceição do Almeida ao pagamento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8000168-58.2020.8.05.0062,

em que são partes, como apelante, o Município de Conceição do Almeida, e, como apelado, João de Deus Nunes Cerqueira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR

e,

no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, e, em sede de

REEXAME NECESSÁRIO
,
excluir a condenação do Município de Conceição do Almeida ao pagamento das custas processuais, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510